Tribunal: STJ
Processo: 0717393-67.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908573 - AL (2025/0129990-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M J A DA S B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: J M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

CIVIL.
DIVÓRCIO. PARTILHA .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 884, PARAGRAFO ÚNICO, E 885 DO CC. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO FUNDADA NA OFENSA A
PRECEITO NÃO DEBATIDO QUE BUSCA REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
26/08/2025
01/09/2025
Documento eletrônico VDA50117378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e181520-a1ec-4193-b43d-7e630089026a

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50117378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e181520-a1ec-4193-b43d-7e630089026a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908573 - AL (2025/0129990-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: M J A DA S B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: J M B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
CIVIL.
DIVÓRCIO. PARTILHA .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA, AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 884, PARAGRAFO ÚNICO, E 885 DO CC. SÚMULAS N. 282
DO STF E 211 DO STJ. PRETENSÃO FUNDADA NA OFENSA A
PRECEITO NÃO DEBATIDO QUE BUSCA REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. J. A. DA S. B.
(M.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
a
Alagoas, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO
CÍVEL. MÉRITO. PRETENSÃO DE EXCLUIR O BEM IMÓVEL
DESCRITO NA INICIAL, DA PARTILHA DE BENS DO EX-CASAL.
ALEGAÇÃO DE BEM SUB-ROGADO. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA
DE PROVA NOS AUTOS DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS QUE
INCUMBIA À PARTE RÉ/APELANTE. PARTILHA DEVIDA NA
PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA
CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DE
OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXIGIBILIDADE SUSPENSIVA, EM VISTA DA CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA ÀS PARTES PELO MAGISTRADO DE
PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (e-STJ, fl. 131)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 154-160).
No presente inconformismo, M. defendeu que a pretensão recursal não
demanda reexame de matéria fática, não se aplicando a Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 301/306).
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 329-331).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, M alegou violação dos arts. 1.022 do CPC e 884, parágrafo único, e 885 do
CC, ao sustentar
negativa de prestação jurisdicional;
que o acórdão, ao
(1)
(2)
determinar a partilha do imóvel para cada cônjuge, por entender inexistir prova da sub-
rogação e sem considerar a documentação trazida aos autos demonstrando as
benfeitorias realizadas, violou o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
A recorrente M. sustenta que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca
da documentação que demonstra que as benfeitorias realizadas no imóvel foram por
ela unicamente suportadas, corroborando com o fato de que o embargado nunca
investiu no bem e que, por isso, a partilha dera-se de forma desproporcional.
Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

Porém não lhe assiste razão.
Conforme se pode ver do recurso de apelação da recorrente, esta reclamou
pela reforma da sentença sob o fundamento de que o imóvel partilhado fora adquirido
com recursos exclusivamente seus antes do início da união com o recorrido.
Alegou, ainda, que os investimentos feitos no bem a título de benfeitorias
foram realizados com seus recursos e que o recorrido nunca desembolsou nada,
sendo desproporcional a partilha realizada em 50% para cada uma das partes.
Pois bem.
O Tribunal alagoano não reconheceu a sub-rogação alegada nos moldes
assim consignados:
a recorrente não comprovou que adquiriu o bem por sub-
(1)
rogação;
as partes casaram-se pelo regime de comunhão parcial de bens, devendo
(2)
ser compartilhados os bens adquiridos na constância do casamento. Confira-se:

(...)
Em seu arrazoado, sustentou a Apelante a necessidade de reforma da
Sentença no capítulo que determinou a partilha do bem imóvel descrito
na Inicial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
cônjuge, sob o fundamento de que, embora o referido bem tenha sido
adquirido na constância do matrimônio, ele foi fruto da sub-rogação da
venda de um outro imóvel no ano de 2015.
(...)
Sendo assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do Apelo a fim
de "reformar a sentença, no que concerne a partilha, para que seja
realizada a sub-rogação do valor desembolsado exclusivamente pela
apelante quando da aquisição do imóvel, bem como, dos valores das
benfeitorias realizadas". (sic, fl. 106).
(...)
De acordo com o exposto, trata-se de Recurso de Apelação interposto
contra a Sentença, que julgou procedente o pedido para, entre outros
comandos, decretar o divórcio das partes litigantes, bem como
determinar a partilha dos bens descritos na Exordial, na proporção de
50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, sob o fundamento de
que os referidos bens foram adquiridos na constância da união e estão
devidamente registrados em nome de um ou de ambos os litigantes.
Nas suas razões recursais, aduziu a Apelante que o bem imóvel
descrito na Exordial não deve ser partilhado na mesma proporção,
haja vista que foi adquirido exclusivamente por ela com recursos
oriundos da venda de um outro bem que lhe pertencia anteriormente
ao matrimônio, que ocorreu em 20 de dezembro de 2007, cf. Certidão
de Casamento de fl. 06.
Argumentou que, no início da união, ela havia saído do emprego e,
com a importância recebida a título de rescisão, investiu seu dinheiro
na compra de um imóvel no ano de 2004, que custou à época R$
1.000,00 (um mil reais), conforme Contrato de Compra e Venda
acostado às fls. 35.
Assim, em 2015, o referido bem foi vendido por R$ 8.000,00 (oito mil
reais) e com esse dinheiro, foi adquirido um terreno, ou seja, a casa
Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

que ela mora atualmente com a filha, foi obtida unicamente com os
seus rendimentos. Ademais, também sozinha desembolsou valores a
título de benfeitorias no imóvel.
Todavia, em que pese os argumentos esposados, tenho que não
merecem prosperar nessa via recursal. E isso porque, embora a
Apelante alegue que o bem descrito na Inicial, qual seja, "um imóvel,
situado na Grota Bom Jesus, Rua São Luiz, no 150, Conjunto Henrique
Hequelman, Antares, CEP não informado, Maceió/AL (Próximo ao bar
do do Jorge), no valor aproximado em 30.000,00 (trinta mil reais)", seja
um bem sub-rogado, proveniente da venda de um outro imóvel,
adquirido com recursos financeiros exclusivamente seu, no ano de
2004, antes dela contrair matrimônio com o Apelado, não faz prova
das suas alegações.
Com efeito, não há comprovação nos autos, de que a Apelante vendeu
posteriormente o imóvel descrito no Contrato Particular de Compra e
Venda, adquirido em 13 de fevereiro de 2004, exclusivamente por ela,
pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – fl. 35, e com o produto da venda
comprou o outro imóvel, objeto de partilha. Nos autos, há apenas a
comprovação de que ambos os litigantes adquiriram o bem
questionado em 1o de julho de 2015, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), conforme documento de fls. 36/37.
Sendo assim, de acordo com a dinâmica de distribuição do ônus da
prova, caberia à parte Ré, ora Apelante, trazer aos autos elementos
capazes de desconstituir as alegações trazidas pela parte Autora
/Apelada, o que não ocorreu.
Sendo assim, considerando que as partes litigantes contraíram
núpcias pelo Regime da Comunhão Parcial de Bens, cf. Certidão de
Casamento de fl. 06, devem ser partilhados os bens adquiridos na
constância do matrimônio, ainda que em nome exclusivamente de um
dos cônjuges.
Logo, deve ser mantida a Sentença impugnada, que julgou procedente
o pedido e determinou "a partilha dos bens descritos na exordial, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, pois tais
bens, foram adquiridos na constância da união, e estão devidamente
" (sic, fl. 96).
registrados em nome de um ou ambos os cônjuges.
(e-
STJ, fls. 133-136)

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Registre-se, aliás, que a tese da vedação ao enriquecimento ilícito só veio a
ser suscitada nos embargos de declaração opostos pela recorrente, em verdadeira
inovação recursal, de forma que não há que se cogitar de omissão no acórdão
recorrido.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Dos arts. 884, parágrafo único, e 885 do CC
Verifica-se que o Tribunal estadual não se pronunciou acerca dos referidos
preceitos, que se ressentem do necessário prequestionamento viabilizados do acesso
às instâncias superiores.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Dessa forma, quanto ao ponto, incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.

Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

Ademais, sob a alegação de ofensa a dispositivos não debatidos, a
recorrente busca o reexame do acervo probatório constante dos autos, o que é defeso
a esta Corte pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor do recorrido , limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observado o art. 98, § 3o, do CPC
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada nos art. 1.026, § 2o,do CPC.
Documento eletrônico VDA49836034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:56
Código de Controle do Documento: 025cc204-3adc-408a-999f-c4600063b9d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.908.573 / AL
Número Registro: 2025/0129990-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07173936720178020001 7173936720178020001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J A DA S B
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: J M B
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
26/08/2025
01/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50098317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:53
Código de Controle do Documento: 3b6a122e-cbd2-4608-8f4b-1627bac000d8

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:53
Código de Controle do Documento: 3b6a122e-cbd2-4608-8f4b-1627bac000d8